Tribunal: CARF
Processo: 13874.720151/2017-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13874.720151/2017-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.699 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de março de 2023
Recorrente
MUNICÍPIO DE ITAPETININGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2015
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. MATÉRIA
VEDADA À ANÁLISE DO CARF.
O CARF não tem competência para pronunciar-se sobre arguições de
inconstitucionalidade de lei tributária.
Aplicação da Súmula CARF no 02.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2015
DCTF. ENTREGA EXTEMPORÂNEA. INCIDÊNCIA DE MULTA.
VALIDADE.
É legítima a aplicação de multa pela entrega de declarações fora do prazo
normativamente estabelecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, deixando de conhecer as alegações de violação a dispositivos
constitucionais, e no mérito, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13874.720151/2017-05
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.699 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13874.720151/2017-05

Relatório

Por economia processual, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/REC:
Versa o presente processo sobre a Notificação de lançamento mediante a qual é
exigido da contribuinte acima identificada crédito tributário relativo à multa por atraso
na entrega da DCTF do mês de janeiro de 2015, no valor de R$ 27.677,12.
Ciente do lançamento, a contribuinte ingressou com impugnação na qual alega
primeiramente que o valor dos tributos declarados em DCTF foram pagos/recolhidos.
Em seguida refere-se aos princípios que devem ser seguidos pela administração
pública, em especial os da proporcionalidade e da eficiência, e que a multa aplicada
fere estes princípios.
Também alega acerca da inconstitucionalidade da obrigatoriedade da
apresentação da DCTF, pois quebra o princípio da legalidade, destacando que a
obrigação de apresentar a DCTF foi estabelecida por Instrução Normativa . Por fim,
considera que a multa aplicada tem efeito confiscatório.

A impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/REC, conforme acórdão n. 11-
66.416, de 14 de fevereiro de 2020 (e-fl. 20).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fl. 32, no qual
reproduz ipsis litteris os fundamentos apresentados em sede de impugnação.
É o relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva – Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF) e da Portaria CARF no 6786/2022.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, entretanto, dele conheço parcialmente, eis que guarda no seu bojo alegação
de violação a dispositivos constitucionais, matéria cuja apreciação é vedada aos órgãos de
julgamento no âmbito do CARF, conforme reza a Súmula CARF no 02:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Em razão disso, a arguição relacionada ao tema não será conhecida.

Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.699 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13874.720151/2017-05

Tempestividade
Constata-se que o sujeito passivo tomou ciência acórdão recorrido em 9/03/2020
(e-fl. 29), apresentando recurso voluntário no dia 16/09/2020 (e-fl. 30).
Em condições normais, o presente recurso não seria considerado tempestivo, por
ter sido apresentado após o decurso do prazo de trinta dias corridos previstos no PAF (Decreto no
70.235/72).
Ocorre que, em razão da pandemia do Covid-19, os prazos para a prática de atos
processuais e procedimentos administrativos efetuados perante as Unidades da Receita Federal
do Brasil foram prorrogados até o dia 31 de agosto de 2020, por meio da Portaria RFB no
543/2020, com última redação dada pela Portaria RFB n° 4.105/2020.
Desse modo, reconhece-se a tempestividade do presente recurso, uma vez que
protocolado durante a vigência da suspensão dos prazos processuais instituída pela legislação
administrativa supra.

Mérito
Trata-se de recurso contra lançamento da multa por atraso na entrega da DCTF,
no qual o único argumento do Recorrente foi o de que o valor dos tributos declarados em DCTF
foram pagos/recolhidos.
Esta matéria foi alvo de adequada análise no acórdão exarado pela DRJ/CTA,
motivo pelo qual peço vênia para extrair trechos da decisão onde foram consignados os
fundamentos do indeferimento do pleito, os quais, com base no §1o do art. 50, da Lei no
9.784/1999 e no §3o do art. 57, do RICARF, adoto como razões de decidir:
O presente processo trata da cobranças de multa por atraso na entrega da DCTF
relativa ao mês de fevereiro de 2015.
Em sua impugnação a Prefeitura elenca diversos princípios, tais como,
proporcionalidade, eficiência, legalidade e não confisco e afirma que tais princípios
foram descumpridos quando da emissão da Notificação de lançamento do presente
processo Quanto à quebra dos princípios citados pela impugnante há que se considerar
que tais questionamentos limitam-se, em suma, a contestar a constitucionalidade de
norma tributária, ou seja, tais princípios são direcionados ao legislador quando aprova
a legislação com obrigatoriedades e multas no caso de descumprimento. Em vista
disso é necessário esclarecer que a análise de teses contra a legalidade ou a
constitucionalidade de normas é privativa do Poder Judiciário, conforme competência
conferida constitucionalmente.
Nesse sentido Súmula Carf no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Cabe destacar que a exigência de Multa teve como fundamentação legal om
art.7o. da Lei no 10.426/02, com redação do art.19 da Lei 11.051/04:
“Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF, Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica,
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF e Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais - Dacon, nos prazos fixados, ou que as apresentar
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.699 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13874.720151/2017-05

com incorreções ou omissões, será intimado a apresentar declaração original, no
caso de não-apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo
estipulado pela Secretaria da Receita Federal - SRF, e sujeitarse- á às seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(...omissis...)
§ 2o Observado o disposto no § 3o, as multas serão reduzidas:
I - à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício;
II - a 75%(setenta e cinco por cento), se houver a apresentação da declaração
no prazo fixado em intimação.”
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I - R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de pessoa física, pessoa jurídica
inativa e pessoa jurídica optante pelo regime de tributação previsto na Lei no 9.317,
de 5 de dezembro de 1996;
II - R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
(...omissis...)”.
Dessa forma, voto por julgar improcedente a impugnação, para MANTER a
Notificação de Lançamento do presente processo.

Da leitura dos excertos supra, verifica-se que a Lei autoriza a aplicação da multa
por atraso na entrega de DCTF.
Tendo em conta que o atraso na entrega da DCTF é ostensivo, e que o Recorrente
não aduz qualquer argumento capaz de alterar a decisão recorrida, é de se negar provimento ao
recurso.

Dispositivo
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, deixando de conhecer
as alegações de violação a dispositivos constitucionais, e no mérito, na parte conhecida, em
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 45
DF CARF MF
Original